Tribunal: TJDFT
Processo: 0711349-27.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição do acusado, alegando a ocorrência de erro de proibição e, subsidiariamente, pugna pela redução da pena, na forma do artigo 21, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se restou caracterizado erro de proibição apto a afastar a culpabilidade do réu ou a diminuir a pena a ele cominada, na forma do artigo 21, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o acolhimento da tese de erro de proibição, quando o conjunto probatório contempla provas documentais, periciais e testemunhais que confirmam que o apelante conduzia motocicleta com sinais adulterados, sendo o dolo e o conhecimento sobre a ilicitude evidenciados pela fuga do réu ao visualizar a aproximação da viatura policial, enquanto conduzia o veículo, e pela ausência de cuidados mínimos na aquisição do bem, conforme se infere pelo depoimento do próprio réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 21 e 311, § 2o, inciso III.